Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INDEFERIMENTO MANTIDO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA FERRAMENTA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE CONCRETA PARA O PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da parte exequente para realização de diligência por meio do sistema INFOSEG, com o objetivo de identificar eventuais vínculos empregatícios ou fontes de renda da parte executada.
2. O juízo de origem entendeu que o sistema INFOSEG tem finalidade voltada à segurança pública, não se prestando à localização de bens ou rendimentos penhoráveis em processos cíveis, notadamente diante da impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do sistema INFOSEG, em sede de cumprimento de sentença, como meio de localizar eventuais vínculos empregatícios ou rendimentos da parte executada, passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema INFOSEG tem como escopo subsidiar ações de segurança pública, com dados provenientes de diversos órgãos federais e estaduais, e não foi concebido como instrumento para viabilizar a penhora de bens em processos de execução civil.
5. As diligências realizadas anteriormente no processo revelaram-se infrutíferas, não havendo, contudo, nos autos, qualquer indício de que a consulta ao INFOSEG traria efetivo benefício processual.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a requisição judicial de informações por meios não usuais deve atender aos critérios de adequação, necessidade, razoabilidade e subsidiariedade, bem como demonstrar eficácia concreta na satisfação do crédito.
7. Ainda que se admitisse eventual mitigação da impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, § 2o), não há nos autos elementos que justifiquem o afastamento da regra geral, tampouco fundamentação suficiente que demonstre a pertinência da medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sistema INFOSEG não se destina à localização de bens ou rendimentos em execução civil, sendo indevida sua utilização com essa finalidade.
2. A requisição de medidas atípicas exige demonstração concreta de utilidade, observância ao contraditório, e respeito à regra da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; 139, IV; 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/11/2020; AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/06/2021; TJDFT, Acórdão 1958183, Rel. Des. Fernando Tavernard, DJe 04/02/2025; Acórdão 1845823, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 23/04/2024.